Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724184-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO OLIVEIRA BEDAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e manifestação da Procuradoria de id 44716065 o processo principal foi sentenciado (id 151442185 - Proc. 0712113-50.2022.8.07.0018). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 20/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR